Tribunal: TJBA
Processo: 8050450-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050450-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI BIAGINI

Advogado(s)
:
GISLANE NASCIMENTO

AGRAVADO: MASSILON JUSTINO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIENE VALERIA DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGADOS ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de cerceamento de defesa, inexistindo omissão, contradição ou erro material. A imprecisão terminológica quanto à fase processual não invalida o fundamento central do julgado, baseado no livre convencimento motivado do juiz.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
SUELI BIAGINI
, nos autos do Agravo de Instrumento n.º
8050450-19.2025.8.05.0000
, em que figura como embargado
MASSILON JUSTINO DE ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25